Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014107-88.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), FABIO MENEZES E SILVA - ME - CNPJ: 05.688.933/0001-37 (RECLAMANTE), DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA/Juíza Titular da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO No 98 DA SÚMULA DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECLAMAÇÃO INDEFERIDA
.

Manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que justifica a imposição da sanção processual prevista no artigo 1.026 do CPC e afasta a incidência da Súmula 98/STJ.

Cabe ao reclamante demonstrar o descumprimento de entendimento sumulado pela Corte Superior, sob pena de se ter indeferida a reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação constitucional proposta por FÁBIO MENEZES E SILVA - ME em face de acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 8048477-73.2016.811.0001, que tramitou perante o 2o Juizado Especial.

Em breve síntese, O reclamante sustenta que o acórdão questionado afronta o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 98, cabendo a reanálise da matéria com o fim de garantir a observância do enunciado.

Aduz que, sob a relatoria da Dra. PATRÍCIA CENI, foi aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, sob a pecha de que os aclaratórios por ele manejados teria sido protelatório.

Sustenta que, além da inexistência de fundamentação idônea da d. Relatora, o v. acórdão fere cabalmente o teor da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela procedência do pleito para cassar a decisão (acórdão) no ponto em que arbitrou a multa processual de 2% sobre o valor da causa.

Em contestação de Id. 24006955, os terceiros interessados refutam
in totum
os argumentos lançados pelo reclamante, pugnando, ao final, pela improcedência da presente reclamação, com a manutenção do acórdão proferido pela Turma Recursal.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
em Ofício de Id. 21989956.

O d. representante ministerial, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de Id. 25924976, manifestou-se pela ausência de interesse público no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Pois bem.

Adianto que não assiste razão ao reclamante.

Na hipótese dos autos, a reclamante indica o suposto descumprimento ao enunciado da Súmula 98/STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
), todavia não obtém êxito em demonstrar o desrespeito pela Turma Recursal do mencionado entendimento sumulado.

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

Colacionando os autos, a Embargante alega ter sofrido grande prejuízo, em razão dos itens furtados no valor total de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), bem como alega que a reclamada não realizou o pagamento do sinistro.

Contudo, restou demonstrado que no mínimo a Embargante tomou conhecimento, em 23/05/2016, sendo certo que somente interpôs ação em 13/06/2017, ou seja, 01 ano, 03 semanas após, sendo necessário o reconhecimento da prescrição.

O fundamento dos embargos interpostos é a inobservância do prazo prescricional de 03 (cinco) anos, fixado no artigo 206, § 3, inciso IX do CC/2002, e que a reforma da sentença causaria prejuízos à Embargante.

A questão do prazo prescricional encontra-se sedimentada na doutrina e na jurisprudência em 01 (um) ano, consoante o disposto no artigo 206 § 1, II, do Código Civil, quando tratar-se de pretensão entre o segurado contra o segurador.

Vejamos, que, inclusive, a cláusula da apólice de seguro caracteriza a relação de seguradora/segurado, não havendo que se falar em relação de beneficiário de responsabilidade civil obrigatória, 206, § 3, inciso IX.

[...]

Assim, neste caso, prevalece o prazo prescricional previsto no art. 206 § 1 do Código Civil.

Portanto, no presente caso,
resta evidente que a parte embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Desta feita, bem se vê que o objetivo era apenas e tão somente adiar o trânsito em julgado e o arquivamento do processo, caracterizando o disposto no artigo 1.026 § 2odo CPC. Assim, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Embargado.”

Com efeito, a análise do caso concreto permite afirmar que o ora reclamante opôs os embargos de declaração com intuito de rediscutir a matéria e, mesmo que o fosse "
para fins de prequestionamento
", este exige a presença dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição, hipóteses inocorrentes no caso em debate.

Assim, é manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que justifica a imposição da sanção processual prevista no artigo 1.026 do CPC e afasta a incidência da Súmula 98/STJ.

Portanto, o reclamante não obteve êxito em demonstrar o descumprimento de entendimento sumulado pela Corte Superior, o que afasta o próprio cabimento da reclamação.

Com tais considerações,
indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo extinto os autos, com base no art. 485, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020